Tribunal: TJDFT
Processo: 0706280-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS, DEFINIDORA DOS CRITÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DO VALOR PENHORADO E QUITAÇAO DO DÉBITO. NATUREZA JURIDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ADEQUAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. REIVINDICAÇÃO DE DIREITO ALHEIO. ILEGITIMIDADE DECLARADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão que, no curso de cumprimento de sentença, homologa cálculos da Contadoria Judicial e define a repartição do crédito, sem encerrar o procedimento de cumprimento de sentença, tem natureza interlocutória, logo é recorrível por agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, caput, do Código de Processo Civil.
2. Para propor ação e recorrer é necessário que a parte tenha legitimidade e interesse.
3. A legitimidade para recorrer deve ser aferida a partir da pertinência subjetiva, ou seja, se a decisão recorrida e eventual reforma poderá interferir na esfera de direitos e deveres de quem recorre.
4. A decisão do juiz que, apesar de receber a segunda comunicação sobre o valor atualizado do crédito e para sua penhora no rosto dos autos, a desconsidera e para manter seu valor histórico, não comporta recurso pelos devedores, cujo único interesse é de ver declarado o pagamento total ou parcial. Ainda que eles sejam patrocinados pelo advogado e credor da importância que ensejou a penhora no rosto dos autos, a cobrança do crédito corre em outro processo e juízo, de modo que só o titular do crédito poderia se insurgir contra o entendimento do juízo destinatário da ordem de penhora.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.